Tribunal: TJBA
Processo: 8044469-43.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8044469-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSÉ AMADEU DOS SANTOS AUGUSTINHO e outros

Advogado(s)
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
(Bel. DANIEL SOEIRO)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IGUAÍ, VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "TERRA PROMETIDA". TR
Á
FICO DE
DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ORCRIM QUALIFICADA PELO USO DE ARMA DE FOGO E CIRCUNSTANCIADA PELA CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
DA MEDIDA EXTREMA.

INOCORRÊNCIA
.

ELEVADA
S
PENA
S
EM ABSTRATO COMINADA
S
.
CONDUTAS COM
EXPRESSIVA
GRAVIDADE CONCRETA.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.
PLURALIDADE DE RÉUS. MEDIDAS INVESTIGATIVAS SOFISTICADAS. BUSCA E APREENSÃO. PERÍCIAS. DROGAS, ARMAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, CELULARES E CADERNOS APREENDIDOS. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA CONFECCIONADOS. NECESSIDADE DE NOMEAR DEFENSOR DATIVO POR MAIS DE UMA VEZ.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.
DELONGA DESARRAZOADA NÃO DEMONSTRADA
PELO IMPETRANTE.

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADI 6.581 E ADI 6.582 JULGADAS PELO STF.
REJEIÇÃO DA
REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL. IDONEIDADE. PACIENTE APONTADO COMO
GERENTE
DO TRÁFICO
NA REGIÃO. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CONTATO DIRETO COM O CHEFE DA ORCRIM
.
GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.

ORDEM

CONHECIDA
E
DENEGADA
,
COM EXPEDIÇÃO DE DETERMINAÇÃO AO JUÍZO IMPETRADO.

I –
Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado
pel
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
(Bel. DANIEL SOEIRO)
, em favor do
P
aciente
JOSÉ AMADEU DOS SANTOS AUGUSTINHO,

indicando
como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ/BA.
De acordo com o quanto redigido na exordial deste
writ,
o Paciente

“
teve sua prisão decretada em 02/02/2023 (DOC 1), tendo sido preso temporariamente em 09/02/2023 pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006”, “
a
prisão temporária foi prorrogada em 04/03/2023 (DOC 2)
”,
e, “
e
m 10/04/2023 a prisão preventiva foi decretada (DOC 3), não havendo reavaliação pelo Juízo desde então (todas essas decisões foram proferidas no processo 8000099-95.2023.8.05.0102)
(...).” A Defesa ressalta que, “
e
m 26/04/2023, o Ministério Público apresentou denúncia contra os réu
s (DOC4), os quais foram notificados para apresentar defesa prévia
”.

Segundo

o
Impetrante, o Paciente está preso
desde 09/02/2023, ou seja,
há mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses,
em decorrência da decretação de prisão
provisória
, pela suposta prática d
os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, sem que tenha sido iniciada a instrução criminal ou tenha havido justificativa fundamentada para o excesso de prazo, impedindo o
Paciente
de usufruir dos direitos da execução penal e ferindo frontalmente o devido processo legal e os objetivos precípuos do direito penal. N
esse contexto, registra que até o presente momento não foi prolatada decisão definitiva, permanecendo o Paciente custodiado em estabelecimento prisional, o que caracteriza “
incontestável e desarrazoado constrangimento ilegal e ineficiência do provimento jurisdicional
”.
Acrescenta que houve a manutenção da prisão preventiva sem que tenha ocorrido a reavaliação da medida, contrariando a legislação vigente, que determina o prazo de 90 (noventa) dias para que as prisões sejam reavaliadas, sob pena de torná-las ilegais.
Diante de tais considerações, requer

a
concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão do Paciente, em virtude do excesso de prazo para o início da instrução criminal
e da ausência de reavaliação da prisão preventiva
, com a expedição do competente Alvará de Soltura
em seu favor

e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

I
I
-
Importante transcrever as informações prestadas pela
Autoridade indicada como Coatora:
“A Autoridade Policial representou pela prisão temporária do ora paciente, conforme se extrai do Id. 358705852 do processo de nº 8000099-95.2023.8.05.0102, que foi decretada em 20.02.2023 (Id. 360024191). Vale ressaltar que o mandado de prisão decorrente do processo de nº 8000099-95.2023.8.05.0102 foi cumprido em 09.02.2024, conforme se depreende da certidão de Id. 362630960, ressaltando que o acusado JOSÉ AMADEU DOS SANTOS AUGUSTINHO encontrava-se, a este tempo, custodiado no Conjunto Penal de Itabuna, cumprindo prisão por condenação e preventiva (0000257-70.2014.8.05.0179, e 8001405-36.2022.8.05.0102, associados à AP 8000029-78.2023.8.05.0102, respectivamente). No Id. 370234511, a Autoridade Policial requereu a prorrogação da prisão temporária do acusado por mais 30 (trinta) dias, e após parecer favorável do Ministério Público, a dilação foi deferida no Id.370457347. O Parquet no Id 378674579 manifestou-se pela decretação da preventiva do paciente no Id. 378674579, que foi decretada em 10 de abril de 2023 (Id. 380172813). A denúncia foi oferecida em 26 de abril de 2023 (Id. 383453309) em face do acusado como incurso nas iras dos art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013 art. 33 e art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. No Id. 383495497 foi determinada a notificação do paciente para apresentação de defesa prévia, que foi perfectibilizada, conforme certificado no Id.387190150, em 12 de maio de 2023.
No Id. 393922871 o patrono do paciente renunciou o mandato (14 de junho de 2024), assim como transcorreu in albis o prazo para apresentação de defesa prévia, consoante atestado no Id. 394077392. O paciente foi notificado para constituir novo defensor no Id. 401124087, informando, na oportunidade, não possuir condições financeiras para tanto. Em decisão proferida em 26 de julho de 2023, Id.401691084, o Juízo determinou que a Serventia promovesse nova autuação em relação ao acusado, o que foi efetuado, originando-se a Ação Penal de nº 8000823-02.2023.805.0102, oportunidade em que foi nomeado defensor dativo (Id.439343783) para o ora paciente, que, todavia, também renunciou o mandato (Id. 447293762). Foi, assim, nomeado novo defensor dativo, conforme se infere do decisium de Id. 449866464, sobrevindo aos autos, entretanto, procuração em que se verifica a constituição de patronos pelo réu, como se denota do no instrumento de mandato anexado no Id. 454432844, em 24 de julho de 2024.
”

I
II
-
A

d
outa Procuradoria de Justiça,
ao se manifestar, indicou, com acerto, que
a presente ordem deve ser denegada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, nem em excesso de prazo
para a
medida extrema.

I
V
–

Com efeito,

trata-se de ação penal complexa,
com
sete
corréus,
além do
A
cusado
,
medidas de busca e apreensão deferidas e cumpridas, quebras de sigilo, extração e análises de dados de aparelhos celulares,
realização de laudos periciais (apreensão de drogas, armas,
balanças de precisão, cadernos com anotações, além
dos referidos telefones celulares)
e

imputação de delito
s

que exige
m

a
(complexa) comprovação do ânimo de se associar de forma estável e duradoura -
art. 35 da Lei 11.343/06,
associação para o tráfico; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, organização criminosa armada que mantém conexão com outras organizações criminosas independentes
.

V –

Importante registrar, neste ponto, que a
averiguação de eventual constrangimento ilegal provocado por suposto excesso de prazo deve ser aferido em conformidade com as circunstâncias do caso concreto,
à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
levando em consideração ainda a pena
em abstrato
cominada ao delito
e a gravidade concreta da conduta imputada
, de sorte

que
a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação
do Paciente.
Assim,
no presente caso concreto,

o

tempo em que o Paciente se encontra preso
(cerca de um ano e meio)
não se mostra des
proporcional
,
diante
da

complexidade da causa,
da marcha processual
até então

já
percorrida
(
perícias realizadas, relatórios de inteligência e de cumprimento de mandados de busca e apreensão confeccionados,
denúncia oferecida, recebida, réus citados,
autos
desmembrado
s
por mais de uma vez,

e

defensores dativos designados para a apresentação de
resposta à acusação)
,
da
s
pena
s

máxima
s

em abstrato cominada
s aos delitos imputados
(tráfico e associação par
a
o tráfico
majorados
pelo emprego de arma de fogo
, respectivamente,
25
anos e
1
6
anos,
além de organização criminosa
qualificada
pelo emprego de arma de fogo e
majorada
pela conexão com outras ORCRIM’s,
20 anos
) e da gravidade concreta das condutas imputadas (integrar organização criminosa armada voltada para o tráfico de drogas, ocupando a posição de gerente do tráfico
e
exerce
ndo “
a liderança do tráfico nas cidades (...), atuando como distribuidor de drogas e armas em Nova Canaã e região, diretamente com o denunciado e líder do grupo, ALAN PATRICK ANDRADE SANTOS
”)
.

V
I
–
Para além disto, vale frisar que, no presente caso, o Impetrante invoca excesso de prazo da medida extrema, sem, contudo, ter instruído a petição inicial com cópia do inteiro teor da ação penal originária. Assim, eleger a via estreita do Habeas Corpus, sem instruir devidamente o feito – no qual não se admite dilação probatória –, consubstancia-se em mais um obstáculo para a concessão deste
writ
.
Com efeito,
conforme já mencionado,
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, nem se extrai de uma conta puramente matemática, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso, atentando-se para as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. Destarte, quando o Impetrante não instrui sua exordial com cópia do inteiro teor da ação penal de origem, acaba por não se desincumbir do ônus de demonstrar a ocorrência de desídia estatal na condução da marcha do feito.
Em paralelo, o Juízo Impetrado
aclarou que,
após a renúncia ao mandato pelo patrono do Paciente, foi realizada a nomeação de defensor dativo e, diante da segunda renúncia, procedeu-se ao desmembramento do processo em relação ao Paciente, com nova nomeação de defensor dativo –
o que demonstra que o
Juízo
Impetrado
vem cumprindo com o seu dever de imprimir ritmo razoável ao feito,
impulsionando-o da forma devida,
não havendo que se falar,
por conseguinte,
em excesso de prazo da medida extrema.

V
I
I
–

Da leitura do
decisum
guerreado, afere-se que o Juízo Impetrado utilizou fundamentação
idônea,
uma vez que apontou
a gravidade concreta das condutas imputadas -
“existência de prática profissionalizada do comércio de entorpecentes, em vínculo associativo, cujo ‘comando’ seria do primeiro citado acima, o qual seria o fornecedor dos entorpecentes, sendo indivíduo de alta periculosidade, com várias passagens pelo sistema de justiça criminal
” - e a correlata necessidade da medida extrema para acautelar a ordem pública, sendo insuficientes, para tanto, as medidas cautelares diversas, diante do alto risco de reiteração delitiva.
Precedentes do STJ e do TJBA.

V
II
I
–
Por derradeiro, n
o que toca
à
aventada

infringência ao art
. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
faz-se imprescindível aclarar que, embora
o dispositivo em comento pontifique que “
decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
”
, seu texto se trata de mera recomendação.
Com efeito,
o
STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que
“
o prazo estabelecido no art 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar, a cada 90 (noventa) dias, não é peremptório e eventual atraso na execução desse ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão
”
(STJ, AgRg no RHC: 151044 RS 2021/0238232-2, Quinta Turma, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021); (STJ, AgRg no HC: 605343 RS 2020/0203972-4, Quinta Turma, Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/06/2021).
O assunto foi também objeto das
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.581 e 6.582, intentadas, respectivamente, pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, tendo o pleno do STF decidido, em 09/03/2022, que “
a inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
”.

IX
–
Destarte, perfilh
a-se, aqui,
ao entendimento esposado pelo STF nas ADIs 6.581 e 6.582, pautado na técnica da interpretação conforme à Constituição e fixador da tese de que o conteúdo normativo do parágrafo único do art. 316 do CPP enuncia um dever geral de fundamentação periódica do decreto prisional, por parte do magistrado, sem, contudo, determinar algo que se assemelhe a um prazo máximo da prisão preventiva.
E
mbora não tenha sido constatado o aventado excesso de prazo da medida extrema, faz-se necessário
determinar que a Autoridade Impetrada reavalie a necessidade da prisão preventiva decretada, a cada noventa dias, na forma do parágrafo único do art. 316 do CPP.

X –

Ordem

CONHECIDA
e
DENEGADA
,
mantendo o decreto cautelar em desfavor do Paciente,
com expedição de
determinação à Autoridade Impetrada, para que esta reavalie a necessidade da manutenção da prisão preventiva do Acusado, a cada noventa dias, na forma do parágrafo único do art. 316 do CPP.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
H
abeas corpus nº 8044469-43.2024.8.05.0000
,
com pedido liminar,

impetrado
pel
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
(Bel. DANIEL SOEIRO)
, em favor do
P
aciente
JOSÉ AMADEU DOS SANTOS AUGUSTINHO,

indicando
como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ/BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
e
DENEG
AR
a ordem vindicada,

mantendo o decreto cautelar em desfavor do Paciente,
com expedição de
determinação à Autoridade Impetrada, para que esta reavalie a necessidade da manutenção da prisão preventiva do Acusado, a cada noventa dias, na forma do parágrafo único do art. 316 do CPP
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06